Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-46.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800717-46.2018.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

PROCURADOR: CARLOS EDUARDO ROSSY PATRIARCHA

APELADO: ELI SILVA MIRANDA, MARIA DAS GRACAS DE LIMA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO ESTATAL. ERRO NO ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA. MORTE DE PACIENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Capanema contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em razão da morte da filha dos autores, decorrente de falha no atendimento médico prestado em UPA municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a responsabilização do Município é cabível diante de alegações de ausência de culpa direta, regularidade do atendimento e suposta demora atribuível ao Estado do Pará; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Município decorre da omissão no dever de prestar serviço de saúde adequado e tempestivo, sendo suficiente o nexo de causalidade entre a falha no atendimento e o dano, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

As provas constantes nos autos demonstram falhas sucessivas no diagnóstico e na condução clínica da paciente, liberada duas vezes da UPA apesar de sintomas graves, o que resultou em óbito por apendicite aguda supurada, evidenciando conduta negligente dos profissionais de saúde vinculados ao ente municipal.

A alegação de responsabilidade do Estado do Pará pela demora na transferência da paciente é afastada diante da comprovação de que o tempo decorrido entre o cadastro na Central de Regulação e a confirmação do leito foi de poucas horas, e não de dias, como alegado.

O valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um dos autores mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano e à jurisprudência consolidada em casos de falecimento por erro no atendimento médico em unidade de saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão no atendimento médico em unidade de saúde pública que resulta em óbito de paciente configura responsabilidade civil objetiva do ente federativo responsável, desde que presente o nexo causal.

A atuação negligente de agentes públicos da saúde, evidenciada por falhas no diagnóstico e condução do caso clínico, impõe o dever de indenizar.

A indenização por dano moral decorrente de falecimento deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo cabível a fixação em valor significativo quando demonstrada a gravidade do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º e art. 37, §6º; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1056650/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 21.08.2018; TJPA, Ap Cível nº 0804586-63.2019.8.14.0051, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800717-46.2018.8.14.0013

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AGRAVADO:
ELI SILVA MIRANDA e MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MIRANDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22963415)

interposto por
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21841714 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Município requerido a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um dos autores, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Morte Paciente – Erro Médico – de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, diferentemente do que consta na decisão mais vez guerreada, as provas carreadas ao processo foram cabais e demonstraram claramente que não foram pouquíssimas horas, como aponta a referida decisão monocrática, e sim dias de espera entre o cadastro da paciente na Central de Regulação do Estado e a efetiva confirmação do leito para paciente em outro Município (Paragominas).

Afirma que, se utilizou de provas concretas para comprovar que o juízo de piso ignora o sistema e impõe ao Município de Capanema responsabilidade pela realização de cirurgias, procedimentos que extrapolam os serviços da UPA (Porte II), ficando numa situação totalmente fragilizada.

Fundamenta que, os atendimentos foram prestados com base em sintomas inicialmente vagos e atípicos, sem indicação imediata de apendicite aguda. Médicos e enfermeiros prestaram depoimentos confirmando que os procedimentos adotados foram adequados, dentro dos limites técnicos da UPA.

Argumenta que, a decisão condenatória impõe ônus desproporcional ao ente municipal, sustentando que o valor fixado é excessivo e que a responsabilização deveria ser revista ou, no mínimo, compartilhada com o Estado.

Elenca que, a decisão monocrática considerou apenas alguns depoimentos (como o do médico informante do exame de imagem) e ignorou outros relevantes, como os de médicos que atestaram conduta diligente da equipe da UPA.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23129177), na ocasião o Agravado expõe que, a intervenção de recursos no sistema processual pátrio é informada pelo princípio da dialeticidade, pelo que não basta que a parte pleiteie novo provimento jurisdicional de forma genérica, sendo imprescindível que o apelo traga os fundamentos pelos quais pretende a reforma da decisão recorrida, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Sustenta que as pretensões do agravante encontram óbice, posto que não contempla o disposto no art. 1.021§ 1º, na medida em que demanda o reexame de fatos e provas e não impugnando e fundamentando a decisão agravada. Em que pese a insurgência, não cabe por este recurso a análise de matéria fático-probatória, como se pretende no instrumento, logo, deverá ser negado provimento ao agravo.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Município requerido a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um dos autores, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Morte Paciente – Erro Médico – de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21841714):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença de origem que condenou o Município de Capanema ao pagamento de danos morais aos apelados, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um, em razão da morte de sua filha em decorrência de falha no atendimento médico.

Em nossa Constituição Federal, o direito à saúde está previsto como garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, é indiscutível a responsabilidade do município, quando, em razão da ação ou por parte de seus agentes, o resultado final é a morte de um cidadão.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF, in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo.

Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...]

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793).

No presente, incontroverso a ocorrência do dano, qual seja, a morte de Núbia de Paula de Lima Miranda, filha dos apelados. Resta-nos analisar se há o nexo de causalidade entre a ação ou omissão dos agentes do apelante e o evento danoso.

Compulsando os autos, observa-se que houve problemas na atuação da UPA de Capanema. Basta a leitura dos documentos trazidos aos autos para que se verifique que houve falha no diagnóstico inicial e que, mesmo depois de retornar a UPA com agravamento dos sintomas, os médicos não consideraram a gravidade e urgência do caso da paciente.

Os documentos apontam inicialmente diagnóstico de “dor epigástrica” e posteriormente “infecção intestinal”. Já o laudo do Instituto Médico Legal Centro de Perícias Científicas Renato Chaves apontou como causa da morte “choque séptico devido peritonite aguda decorrente de apendicite aguda supurada”.

Por duas vezes a paciente, a despeito dos sintomas de fortes dores abdominais e sinais de agravamento do quadro, foi liberada em alta melhorada, apenas para poucas horas depois ter de retornar à UPA, uma vez que obviamente melhora não havia. Quanto a isso, o Dr. Jackson Pinto, médico da própria UPA de Capanema, ao ser ouvido como testemunha, declarou não saber por que motivo a paciente recebeu alta médica, mesmo tendo retornado à UPA.

Ouvido como informante, o médico que assinou o laudo do exame de imagem do abdômen da paciente destacou que o quadro agudo apresentado exigia imediata intervenção cirúrgica, bem como que a demora na solicitação de exames e encaminhamento ao cirurgião contribuíram para o agravamento.

A demora em identificar a moléstia da paciente, bem como em solicitar os exames necessários é clara. O prontuário da paciente em nenhum momento destaca a necessidade de cirurgia de urgência, que poderia ter salvo sua vida, mas apenas indica “necessidade de avaliação do cirurgião geral”.

Nesse contexto, entendo suficiente a demonstração de que havia um quadro de emergência, que demandava maior atenção e celeridade nas decisões. No entanto, tal situação nunca chegou a ser reconhecida pelos agentes do apelante e, em virtude disso, as ações que deveriam ser tomadas para de fato solucionar o problema da paciente só foram efetivadas de forma tardia ou insuficiente.

O apelante argui que a responsabilidade civil deve recair sobre o Estado do Pará em razão da demora entre o cadastro da paciente na Central de Regulação do Estado do Pará e a confirmação do leito no Hospital Regional de Paragominas, alegando que se passaram dias à espera do leito.

Contudo, ao analisar os autos, constata-se que a demora em questão foi de horas, tendo sido realizado o registro na tarde do dia 16/03/2018 e a confirmação do leito às 0:25hs do dia 17/03/2018. Ademais, conforme demonstrado na instrução processual, a situação de agravamento da paciente se deu dentro da própria UPA, ao longo de todo o processo de atendimento, iniciado no dia as 05:03hs do dia 15/03/2018. Não há que se falar, portanto, em responsabilidade civil do Estado do Pará.

De acordo com as provas dos autos, diversas foram às falhas na conduta dos agentes públicos prepostos do apelante, que acarretaram o óbito da paciente. Assim, presente o nexo de causalidade, configurando a responsabilidade civil do apelante.

Nesse sentido tem se pronunciado a jurisprudência pátria em casos assemelhados:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO. ERRO MÉDICO. PACIENTE QUE DEU ENTRADA EM UPA MUNICIPAL COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL GRAVE E TEVE ALTA MÉDICA POR DOIS DIAS CONSECUTIVOS SEM A NECESSÁRIA E URGENTE REALIZAÇÃO DE TERAPIA DE HEMODIÁLISE. RESULTADO MORTE. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO AFASTADA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO ERRO MÉDICO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Genitor do autor deu entrada na UPA do Município-réu em 02/10/2011 com quadro de insuficiência renal e foi liberado para retornar para sua casa sem o completo atendimento. Ao retornar à unidade de pronto atendimento no dia seguinte (03/10/2011), foi constatada a evolução do quadro para insuficiência renal grave, com necessidade urgente de realização de hemoterapia de diálise, entretanto, por não haver disponibilidade para o tratamento na rede municipal, foi novamente encaminhado para sua residência sem o tratamento adequado.No dia seguinte (04/10/2011), com o agravamento do quadro, buscou o atendimento novamente na rede municipal, mas faleceu já nas primeiras horas da manhã sem conseguir o tratamento.Sentença quejulgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais. Condenou os réus, ainda, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação. Responsabilidade civil do estado. Matéria regulada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Ausência de responsabilidade solidária. UPA (unidade de pronto atendimento) responsável pelo erro médico que é gerida pelo município de Teresópolis.Ao analisar a documentação médica, o expert do juízo asseverou que o fato poderia ter sido evitado se os profissionais de saúde tivessem prestado atendimento mais diligente e cuidadoso e concluiu de forma cabal pela ocorrência do erro médico. Dano moral amplamente caracterizado. Quantum Reparatório. Utilização de método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Verba reparatória majorada para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Majoração de honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO-RÉU.PROVIMENTO DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

(TJ-RJ - APL: 00017421820138190061, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 24/02/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, CRFB/88. OBRIGAÇÃO DE MEIO. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIR A INOCORRÊNCIA DO RESULTADO LESIVO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE QUANDO VERIFICADA A FALHA DURANTE O ATENDIMENTO MÉDICO, NÃO SENDO EMPREGADA A MELHOR TÉCNICA PARA A TENTATIVA DE ALCANCE DA CURA. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL NO PRIMEIRO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ERRO GROSSEIRO QUE IMPOSSIBILITOU O DIAGNÓSTICO MAIS PRECOCE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MEIO. VERBA INDENIZATÓRIA RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM CASOS SEMELHANTES. SÚM. 343, TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

(TJ-RJ - APL: 01258385720148190001 202200144207, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – Responsabilidade Civil do Estado – Erro médico – Criança com sintomas de gripe e dificuldades respiratórias que foi atendida na UPA – BANGU no Município de Santo André – Liberação da paciente, com prescrição de remédios, sem pedido de exames complementares – Falecimento horas depois, por insuficiência respiratória aguda – Laudo pericial que não pôde avaliar as circunstâncias do atendimento, em razão do extravio da ficha da paciente – Dever de fiscalização da guarda e manutenção do documento do réu – Médico que atendeu a filha dos autores desligado dos quadros da Prefeitura – Responsabilidade civil configurada – Elevação do valor fixado pelo dano moral para 300 salários mínimos – Precedentes do STJ em casos semelhantes e peculiaridades da causa que autorizam a majoração da verba – Observância do Tema nº 810 do STF e do Tema nº 905 do STJ em relação ao cálculo dos juros de mora e correção monetária – Sentença reformada em parte – PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES, AO APELO DA MUNICIPALIDADE E À REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-SP - APL: 10071394620188260554 SP 1007139-46.2018.8.26.0554, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 01/07/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOSPITAL MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE – NEGLIGÊNCIA NO TRATAMENTO QUE RESULTOU NA MORTE DO PACIENTE POR CHOQUE SEPTICO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do Ente Municipal é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva do agente da pessoa jurídica de direito público, dano e o nexo de causalidade. Revelada a conduta culposa do profissional médico, a qual se configurou na modalidade de negligência, bem como em razão do nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

(TJ-MT - AC: 10079721720208110003, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. ANÓXIA PERINATAL GRAVE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. NECESSIDADE DE PARTO CESÁREA. FETO COM PESO ACIMA DO INDICADO PARA O PERÍODO GESTACIONAL. DIABETES GESTACIONAL. EXAMES COMPROBATÓRIOS DAS ALEGAÇÕES. REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. PROCEDIMENTO COLOCOU EM RISCO A VIDA DO FETO E DA PARTURIENTE. ATRASO NO ATENDIMENTO DA GESTANTE. AUSÊNCIA DE CONDUTAS PREPARATÓRIAS CAPAZES DE PROVIDENCIAR O BEM-ESTAR DA GESTANTE. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804586-63.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Em relação ao quantum indenizatório, é cediço que indenização por dano moral assume, de forma simultânea, um caráter punitivo (em face do autor da lesão) e compensatório (à medida que busca amenizar o abalo moral sofrido) e pedagógico (servir de exemplo a toda a sociedade). Porém, o magistrado deve ter em mente os institutos da razoabilidade e proporcionalidade ao fixá-lo.

In Casu, é inegável o dano sofrido e, de acordo com os fundamentos de fato e direito, bem como a gravidade do caso, o valor arbitrado em primeira instância não se mostra nem exorbitante nem desproporcional, se afigurando adequado ao dano causado, conforme vem entendendo a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORTE DA PACIENTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. PROVIMENTO NEGADO. 1. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. 2. No caso, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nem é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, tendo em vista a morte da paciente, sua esposa, em face da deficiência do tratamento que lhe foi dispensado. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1056650 SP 2017/0033242-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ÓBITO. FILHO DOS AUTORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. QUANTIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que restou comprovada a responsabilidade objetiva da agravante em virtude de defeito na prestação de serviço que resultou no falecimento do paciente, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para ambos os agravados, não se revela exorbitante para reparar dano moral decorrente do falecimento de seu filho em virtude de erro médico. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2028678 SP 2021/0369341-1, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR INADEQUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM R$ 500.000,00. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULAS 54 E 362/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando a complexidade da causa originada de ação indenizatória por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço médico que findou na morte de menor de idade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais, entendendo razoável a quantia de R$ 500.000,00. Julgado mantido. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1414009 DF 2018/0327746-6, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou a municipalidade ao pagamento do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de danos morais aos autores.

No tocante aos argumentos trazidos pelo ora agravante, a afirmação de que não foram horas de atraso entre o cadastro da paciente na Central de Regulação do Estado do Pará e a confirmação do leito no Hospital Regional de Paragominas, e sim dias, não prospera, pois, conforme se analisa nos autos, resta comprovado que a demora ao cadastramento da paciente fora de algumas horas, tendo sido realizado o registro na tarde do dia 16/03/2018 e a confirmação do leito às 0:25hs do dia 17/03/2018. Ademais, conforme demonstrado na instrução processual, a situação de agravamento da paciente se deu dentro da própria UPA, ao longo de todo o processo de atendimento, iniciado no dia as 05:03hs do dia 15/03/2018.

Em relação ao ônus exagerado imposto ao ente municipal,
in casu
, é inegável o dano experimentado e, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como a gravidade da situação, o valor fixado em primeira instância revela-se proporcional e adequado, não se mostrando excessivo ou desarrazoado frente à extensão do prejuízo.

Ademais, o erro do ente municipal se encontra no fato de que o quadro clínico apresentado configurava uma situação de emergência, a exigir maior atenção e rapidez nas decisões médicas. Contudo, essa condição não foi devidamente reconhecida pelos profissionais vinculados ao agravante, o que resultou na adoção de medidas tardias ou inadequadas para o efetivo tratamento da paciente.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21841714, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/06/2025